Tribunal: TJDFT
Processo: 0724823-91.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. SUSPENSÃO DE MOTORISTA PARCEIRO. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA. DIREITO POTESTATIVO DA PLATAFORMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento da conta de motorista em plataforma digital, assim como de indenização por danos materiais e morais.
2. O fato relevante. Segundo a inicial, o autor era motorista parceiro de transporte por aplicativo, com nota 4,97, categoria Ouro e, sem motivação ou prévio aviso, teve o seu cadastro suspenso em outubro de 2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) fragilidade probatória; (ii) violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) abuso de direito; (iv) desproporcionalidade da sanção; (v) direito do autor à indenização por lucros cessantes e danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. A reparação de danos decorre da prática de ato ilícito (CC, art. 927), o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem (CC, art. 186).
6. O contexto probatório comprovou que o autor/recorrente descumpriu os termos e condições gerais estabelecidos pela ré/recorrida, porquanto deixou de realizar os percursos indicados, a fim de majorar os lucros ("Long Hauling"), prática que ensejou a suspensão do acesso à plataforma (ID 82912365 - Pág. 10).
7. Diferente do alegado, os prints da tela do sistema interno da ré são válidos como meio de prova (TJDFT, Acórdão 2029910, 0710200-59.2024.8.07.0019, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 07.08.2025).
8. A hipótese retrata o exercício do direito potestativo do contratante de rescindir o vínculo com o motorista parceiro, em conformidade com os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual (CC, art. 421 e 422). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2058857, 0740716-37.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 20.10.2025.
9. Outrossim, o autor foi notificado de seu descredenciamento e teve oportunidade de exercer o contraditório (ID 82912365 - Pág. 21). Tratando-se de relação contratual privada, a conduta da ré não se revela ilícita ou arbitrária, a justificar a pretensão indenizatória deduzida pelo autor. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1950560, 0710746-71.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 27.11.2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
12. Súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 205, 421, 422 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029910, 0710200-59.2024.8.07.0019, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 07.08.2025; TJDFT, Acórdão 2058857, 0740716-37.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 20.10.2025; TJDFT, Acórdão 1950560, 0710746-71.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 27.11.2024.